Tribunal: TJMT
Processo: 1026939-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026939-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SIDEMAR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 616.232.961-53 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE POSSE. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADES FORMAIS. REGULARIDADE DOS ATOS. RECURSO ADESIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que acolheu embargos à execução fiscal opostos por particular, declarando a nulidade dos autos de infração e dos respectivos processos administrativos, com consequente extinção do feito executivo.

2. O juízo de origem concluiu pela ausência de responsabilidade administrativa do embargante pelos danos ambientais descritos nos autos de infração, diante da comprovação de que não detinha posse sobre o imóvel à época dos fatos.

3. Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, ressaltando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

4. O embargante interpôs recurso adesivo, pleiteando o reconhecimento de nulidades adicionais nos processos administrativos, como ausência de notificação válida, falta de motivação, excesso de execução e prescrição punitiva intercorrente.

5. O Estado apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, sustentando a regularidade do procedimento sancionador.

6. Após sobrestamento determinado em razão de IRDR, os autos foram reativados com o encerramento do incidente, sendo proferido voto pelo desprovimento de ambos os recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a responsabilização administrativa ambiental sem que o autuado detenha posse ou controle sobre o imóvel à época do fato gerador; (ii) saber se há nulidades formais nos processos administrativos sancionadores, especialmente quanto à validade das notificações, motivação dos atos e ocorrência de prescrição punitiva intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A legislação ambiental estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais (art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981), exigindo-se, todavia, a presença de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano verificado.

9. Comprovado que o embargante perdeu a posse do imóvel em 2004 e que os danos ambientais ocorreram em 2011, resta afastado o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade administrativa.

10. As provas testemunhais e documentais evidenciam a ausência de vínculo do embargante com a área no período em que se deu o evento danoso, tornando ilegítima sua responsabilização.

11. Quanto ao recurso adesivo, as alegações de nulidades nos atos administrativos não se sustentam, tendo sido observado o devido processo legal. A tentativa prévia de notificação postal e posterior intimação por edital estão em conformidade com a legislação estadual vigente.

12. Igualmente, os processos administrativos não restaram paralisados por prazo superior a três anos, inexistindo, pois, a prescrição punitiva intercorrente prevista no art. 21, §2o, do Decreto no 6.514/2008.

13. Precedente jurisprudencial da própria Corte reforça a tese de ilegitimidade passiva na hipótese de ausência de posse à época do dano: TJMT, Ap. Cív. no 1005773-73.2021.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.05.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento:

"A responsabilização administrativa ambiental exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano verificado, sendo afastada na hipótese de inexistência de posse ou controle sobre o imóvel à época dos fatos. A continuidade mínima de atos administrativos afasta a prescrição punitiva intercorrente. A intimação por edital, após tentativa frustrada por via postal, atende aos requisitos legais de validade da notificação."

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 225;

Lei no 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, §1o;

Decreto no 6.514/2008, art. 21, §2o;

Lei Complementar Estadual no 38/1995;

Decreto Estadual no 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Ap. Cív. no 1005773-73.2021.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
Pedro Lopes da Cruz
, nos autos da execução fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) no 2017245788 e no 2017244242, relativas a sanções administrativas aplicadas em decorrência de autos de infração ambiental.

Na origem, o executado (Pedro Lopes da Cruz) alegou, em sede de embargos, nulidades nos processos administrativos sancionadores, notadamente: (i) ausência de notificação válida, (ii) ausência de motivação nos atos administrativos, (iii) ilegitimidade passiva, pois não detinha mais a posse do imóvel à época dos fatos, (iv) ocorrência de prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos e (v) excesso de execução.

Após regular instrução, sobreveio sentença que acolheu os embargos para declarar a nulidade dos autos de infração no 127.442 e 127.443, por vício de motivo, consubstanciado na ausência de responsabilidade do embargante pelos danos ambientais ali descritos. Em consequência, declarou-se a nulidade dos respectivos processos administrativos no 61.474/2012 e no 61.482/2012, bem como das CDA's deles decorrentes, extinguindo-se a execução fiscal com resolução do mérito. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 80.000,00, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, notadamente no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, sob o argumento de que ele não detinha a posse do imóvel à época da infração. Alega que o embargante não comprovou de forma robusta que não tinha mais a posse do bem quando das condutas infracionais, sendo insuficiente a simples apresentação de decisão em ação de reintegração de posse. Defende, ademais, que os elementos constantes nos autos administrativos e na execução fiscal não evidenciam vício suficiente para nulidade dos autos de infração e das CDA’s. Ao final, requer o provimento do recurso para que os embargos sejam rejeitados e a execução fiscal prossiga regularmente.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 171427010, defendendo a manutenção da sentença e sustentou, em síntese, que comprovou de forma robusta e suficiente a ausência de posse sobre o imóvel rural à época dos fatos que ensejaram os autos de infração ambiental lavrados pela SEMA em 07.02.2012. Alega que a posse foi cessada em 13.07.2004, por força de decisão liminar proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000124-62.2004.811.0033, que foi regularmente cumprida com a retirada do apelado e seus familiares da área denominada Fazenda Boa Esperança ou Terra de São José.

Assevera que os danos ambientais teriam ocorrido entre 31.05.2011 e 18.07.2011, conforme constam dos documentos administrativos e autos de infração, e que, portanto, inexiste nexo de causalidade ou conduta comissiva ou omissiva que justifique a responsabilização administrativa do recorrido.

Aponta, ainda, a realização de laudo técnico e oitiva de testemunha, que corroboraram a versão apresentada nos embargos, demonstrando que a área afetada pelas queimadas estava sob posse de terceiros e que o recorrido não teve qualquer benefício ou ingerência sobre o imóvel desde sua saída. Argumenta, por fim, que a responsabilidade administrativa requer prova da autoria ou benefício pela infração, o que não foi comprovado pelo Estado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Em seu recurso adesivo de ID 171427011, o embargante, Pedro Lopes da Cruz, pretende o reconhecimento de outras nulidades nos processos administrativos sancionadores, sustentando ausência de notificação válida, falta de motivação nos atos administrativos, prescrição punitiva intercorrente e excesso de execução. Requer, por conseguinte, o acolhimento integral dos embargos à execução, com a anulação das CDA's e extinção do feito executivo.

As contrarrazões do Estado rechaçam tais vícios, defendendo a regularidade do procedimento sancionado (ID 171427014).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que opinou pelo provimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, destacando a aplicação da responsabilidade objetiva ambiental e da inversão do ônus da prova, bem como a ausência de prescrição no caso concreto, tanto na modalidade punitiva quanto intercorrente.

O relator em substituição legal constatou-se a existência de divergência jurisprudencial nesta Câmara acerca da prescrição no curso do processo administrativo ambiental, objeto do IRDR no 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público. Diante disso, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do referido incidente, com o objetivo de assegurar a uniformização do entendimento sobre a matéria.

Sobreveio petição do apelante adesivo requerendo o chamamento do feito à ordem. Informa que, conforme decisão de ID 204349177, os autos foram sobrestados em razão do julgamento pendente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1003048-64.2023.8.11.0000. Todavia, noticiou que o referido incidente foi julgado e encontra-se arquivado em definitivo, postulando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito com a designação de pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025